Tribunal: STF
Processo: AI 611359
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
1.      A alegada ofensa à Lei Maior (artigo 5º, LV), em virtude de
   eventual cerceamento de defesa, por negativa de produção de prova
   pericial, se houvesse, seria indireta, a depender da análise de
   legislação infraconstitucional, hipótese inviável em sede
   extraordinária.
2.      Agravo regimental improvido.